Tribunal: STF
Processo: ARE 1263722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM AUTARQUIA - CONVERSÃO EM URV - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PACTUADO ENTRE AS PARTES - INVIABILIDADE DE CONSIDERAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PREJUDICADOS.



    - A conservação da paridade diária entre o Cruzeiro Real e Unidade Real de Valor - URV, delineada no art. 4° da Lei n°. 8.880/1994, promoveu a efetiva preservação do poder aquisitivo da moeda, na medida em que tomou por critério, justamente, a desvalorização oriunda do processo, inflacionário. Assim, a medida dirigiu-se à finalidade idêntica a da correção monetária, conforme reconhecido em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    - A conversão do valor dos contratos administrativos para URV, determinada pelo art. 15 da Lei n°. 8.880/1994, e a conseqüente desconsideração do índice de correção pactuado entre as partes não implica em prejuízo à parte contratada, não havendo se falar em pagamento de diferenças.



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente